Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇA VEXATÓRIA. OFENSA ÀS CLAÚSULAS CONTRATUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALUGUÉIS, IPVA, MULTA E OUTROS DANOS. VALORES COMPROVADOS E DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização em decorrência do descumprimento de contrato de aluguel de veículo, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. As partes elegeram o foro de Brasília para processar e julgar eventuais desavenças decorrente do contrato firmado. A presente ação foi ajuizada perante o juizado especial cível de Brasília, em conformidade com o contrato. Preliminar rejeitada.
4. No caso, é incontroverso o atraso dos valores do aluguel, considerando-se o contrato rescindido. Dessa forma, o autor deveria ter entregado o veículo ao réu, sem interpor obstáculos. Não ficou comprovado qualquer cobrança vexatória ou que o réu teria bloqueado o veículo por meio de sistema de rastreamento, de forma a se caracterizar eventuais danos morais.
5. Por outro lado, o réu comprovou serem devidos valores de aluguéis, IPVA proporcional, multa, bem como de valores para o conserto de avarias verificadas no para-choque do veículo e chave.
6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais, bem como para julgar parcialmente procedente os pedidos contrapostos.